Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA PELO SISTEMA DE DÉBITO DIRETO AUTORIZADO (DDA) DE BOLETO RELATIVO A SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
2. A mera emissão indevida de boletos de cobrança desprovida de qualquer consequência que alcance sua imagem, seu nome ou seu crédito não tem o condão de violar o patrimônio imaterial da sociedade empresária.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.